Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708306-82.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA, TULIO HENRIQUE ARAUJO BORGES LIMA, JULIANA SANTOS LUCAS APELADO: TULIO HENRIQUE ARAUJO BORGES LIMA, JULIANA SANTOS LUCAS, EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas de parte a parte contra a sentença (ID 62863622) proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da ação de obrigação de fazer no 0708306-82.2023.8.07.0019, ajuizada por EDVÂNIA MOREIRA DE SOUSA em desfavor de TÚLIO HENRIQUE ARAÚJO BORGES LIMA e de JULIANA SANTOS LUCAS, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial para determinar os réus a apresentarem certidão de casamento, RG e CPF, assim se extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil). Os réus foram condenados a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os últimos estabelecidos em R$ 600,00, com base no § 8o do art. 85 do CPC, na proporção de metade para cada um deles. Além disso, os réus também foram condenados ao pagamento de multa de 2% do valor da causa, revertida em favor do Distrito Federal (art. 334, § 8o, do CPC), por ato atentatório à dignidade da justiça. Na apelação cível interposta pela autora (ID 62863626), ela alega que o valor fixado para a verba honorária de sucumbência, no patamar de R$ 600,00, é manifestamente irrisório, devendo ser majorado. Isso porque, segundo alega, o valor estipulado não observa a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que serve de parâmetro à remuneração dos advogados. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se em parte a sentença, seja majorado o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, “de modo que estes sejam arbitrados em valor condizente com a tabela de honorários da OAB, respeitando-se o valor da URH e a dignidade da profissão advocatícia” (ID 62863626 – pág. 6). Não houve o recolhimento de preparo recursal pela autora, tendo em vista a gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem (ID 62863594). Na apelação cível dos réus (ID 62863627), eles sustentam a necessidade de reforma da sentença, argumentando que o provimento jurisdicional concedido na origem malfere os princípios da privacidade e da segurança dos dados pessoais, bem como ignora que eles nunca celebraram negócio jurídico diretamente com a autora. Aduzem, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é injusta, pois sua resistência foi mínima e justificada pela necessidade de proteção dos dados pessoais, razão do não comparecimento em audiência. Pedem, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, propugnam o afastamento dos honorários advocatícios de sucumbência e da multa aplicada. Sem preparo recursal. Foram oferecidas contrarrazões pela autora (ID 62863629) e pelos réus (ID 62863632), em ambos os casos buscando-se o desprovimento do recurso da parte adversa. É a síntese do necessário. Acerca da apelação cível da autora (ID 62863626), é de se observar que o recurso versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em sentença. Na espécie, a autora justificou a inocorrência de recolhimento de preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem (ID 62863594). No entanto, ainda que à autora tenham sido deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, tal circunstância não aproveita ao advogado particular que, por meio dela, discuta em apelação o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, exclusivamente. Nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 99 do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor de advogado particular do beneficiário da gratuidade de justiça é sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado comprovar que tem direito à gratuidade, o que nem minimamente foi comprovado na espécie. Por sua vez, no que diz respeito à apelação cível dos réus (ID 62863627), verifica-se que eles aduziram na petição recursal que “as custas não foram recolhidas em razão das benesses da justiça gratuita” (ID 62863627). No entanto, em que pese tenham postulado a concessão da gratuidade de justiça desde a contestação (ID 62863604), sem juntar documentação acerca da hipossuficiência financeira alegada, o referido pedido não foi analisado na origem. Já externei anteriormente posicionamento no sentido de que a inexistência de análise do pedido de gratuidade pelo Juiz de primeiro grau não implica o deferimento tácito ou implícito da gratuidade de justiça, mormente quando ausente a demonstração da hipossuficiência econômico-financeira (Acórdão 1748832, 07200661920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse descortino, por mais que o pleito tenha sido formulado desde a origem, a ausência de sua análise pelo Juiz de origem não dá azo ao deferimento tácito da benesse. No caso dos autos, por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque não foram juntados documentos capazes de atestar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente. Quando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, a mera omissão do juízo de origem não implica a concessão automática do referido benefício. É de se ressaltar, aliás, que os benefícios da gratuidade de justiça são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50) Assim, como não houve análise do pedido na origem e houve a sua reiteração na apelação cível, impõe-se a análise do referido pleito nesta instância recursal (art. 99, caput, do CPC). Contudo, como não houve efetiva comprovação da hipossuficiência financeira alegada, há de ser concedido prazo ao apelante para a sua comprovação antes da sua análise (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Ante o exposto, no prazo de 5 (cinco) dias: a) antes de decidir sobre eventual deserção do recurso da autora que trata exclusivamente sobre honorários de advogado, oportunizo a seu(s) advogado(s) a comprovação de que ele(s) próprio(s) tem(têm) direito à gratuidade de justiça (comprovantes de residência, cópias de extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 meses, cópia da declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos e outros elementos que a seu ver comprovem a sua incapacidade para o custeio das despesas processuais), uma vez que a eventual gratuidade de justiça concedida à autora não lhe(s) aproveita (art. 99, § 5o, do CPC). Faculto ao(s) advogado(s) da autora, caso não possa(m) comprovar o direito próprio à gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo recursal no mesmo prazo, levando-se em consideração que a apelação cível interposta versa exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em seu favor (arts. 99, § 5o, do CPC). b) oportunizo aos réus a juntada dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça almejada: a) movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópia de fatura de cartão de crédito dos últimos três meses; c) cópia das três últimas declarações de imposto de renda; d) comprovantes de residência. Além dos referidos documentos, eles podem realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não seja adotada a referida providência, faculto a eles, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após o decurso do prazo retromencionado para ambas as partes, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora